Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705074-95.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, MIAMI CENTER PARTICIPACOES SA DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela provisória no recurso especial no 1819363/DF (ID no 35903978). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem (autos no 0006732-87.2017.8.07.0015). Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007